Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Soltec Engenharia Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Isaque Pereira de Macedo –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), como forma de obter informações sobre a possível existência de bens imóveis de titularidade do executado e que não são passíveis de exibição via consulta e-RIDF. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara o cumprimento de sentença subjacente em decorrência da condenação imposta ao agravado nos autos principais – processo no 0712763- 85.2021.8.07.0001 -, em trâmite na 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Destacara que, no bojo do executivo, foram promovidas diversas diligências destinadas à localização de bens de titularidade do agravado, aduzindo que, entrementes, ou teriam sido elas infrutíferas ou teriam obtido valores irrisórios frente ao montante do débito em execução. Frisara que, nada obstante a realização de diligência junto ao e-RIDF, aludido sistema não exibe os direitos possessórios que recaem sobre bens imóveis irregulares, donde exsurgiria a imperiosidade da expedição de ofício à SEFAZ/DF com o objetivo de localização de imóveis da titularidade do executado. Esclarecera que, em função do disposto no art. 198, caput e §1o, inciso I, do Código Tributário Nacional[1] e da própria resposta do órgão citado a pedidos similares, o sigilo fiscal figuraria como óbice à efetivação da consulta por mero requerimento da parte interessada, somente sobejando possível a consecução da medida mediante ordem judicial. Defendera que o indeferimento do pleito pelo Juízo a quo representa, pois, entrave à obtenção do crédito que a assiste, aduzindo que, em se tratando de processo de execução, deve o executivo transitar de forma a atender aos interesses do credor. Sustentara que a postura do magistrado de primeiro grau ofende diversos princípios consagrados, mencionando, dentre outros, o da efetividade da execução, o da cooperação (CPC, art. 6o), da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), além do poder-dever atribuído ao julgador de promover todas as medidas necessárias ao cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV), até mesmo atípicas. Realçara que já realizara e solicitara diversas diligências no intuito de satisfazer o crédito que detém, porém, nenhuma se mostrara exitosa, a despeito do fato de o agravado supostamente possuir duas empresas com capital social elevado e de, alegadamente, ter adquirido imóvel de alto padrão em região nobre desta capital, que é, inclusive, objeto da ação originária. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Soltec Engenharia Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que maneja em desfavor do agravado – Isaque Pereira de Macedo –, indeferira o pedido que formulara almejando a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), como forma de obter informações sobre a possível existência de bens imóveis de titularidade do executado e que não são passíveis de exibição via consulta e-RIDF. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o imediato deferimento do pedido de expedição de ofício ao órgão nomeado e a consequente reforma da decisão guerreada para que seja realizada a diligência postulada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, como forma de perscrutação da subsistência de bens imóveis irregulares da titularidade do executado, expedir-se ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal visando à obtenção de informações a possível existência de bens imóveis irregulares de titularidade do executado, não passíveis de exibição via consulta e-RIDF, viabilizando-se eventual penhora. Assim pontuada a matéria submetida a apreciação, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com o objetivo de serem obtidas informações sobre a possível existência de bens imóveis de titularidade do executado e que não são passíveis de exibição via consulta e-RIDF, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustre juíza prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CTN, art. 198: “Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. § 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes: I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;” [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)